Tribunal: TJPA
Processo: 0009082-59.2017.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0009082-59.2017.8.14.0401

EMBARGANTE: RUAN AUGUSTO DE MELO RODRIGUES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PATAMAR DE REDUÇÃO DA PENA PELA MINORANTE DO ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Não há como acolher os embargos de declaração, por omissão no julgado, se a tese defensiva contida nos embargos sequer foi invocada em apelação, configurando clara inovação recursal os argumentos expostos nestes embargos. Assim, em verdade, tem-se que a parte busca somente reverter decisão contrária a seus interesses, o que é inviável em sede de aclaratórios.

2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

9ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 29 de abril a 07 de maio de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por RUAN AUGUSTO DE MELO RODRIGUES em face de acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, em 25.10.2023 (Num. 16646666), nos autos da Apelação Criminal n. 0009082-59.2017.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), desta relatoria, o qual deu parcial provimento ao recurso apenas para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06). PEDIDO PRELIMINAR DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO ANTE INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO. INCABÍVEL. ENTORPECENTES APREENDIDOS EM VIA PÚBLICA. MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABÍVEL. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP/40 PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando que as testemunhas policiais foram uníssonas em declarar que a droga foi apreendida em via pública, do lado de fora da residência, não há que se falar em nulidade do conjunto probatório por ofensa à inviolabilidade de domicílio. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. No mérito, constam nos autos tanto laudos toxicológicos, quanto provas testemunhais, a indicarem a materialidade delitiva e sua autoria, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou

pela máxima do
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório dos autos permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente. Condenação mantida.

3. Diante do
quantum
de pena aplicado e ainda das demais circunstâncias do delito, restam preenchidos os requisitos do art. 44 do CP/40, motivo pelo qual o acusado faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

[...]

Em suas razões recursais (
Num. 16751137
), a defesa argumenta que o
quantum
de redução da pena por força da minorante do art. 33, §4º da Lei de Drogas não foi justificado pelo magistrado de origem, o que tornaria forçosa a aplicação do patamar máximo de redução, de 2/3. Embora a matéria não tenha sido veiculada por meio da apelação, entende que ela deveria ser conhecida em sede de embargos de declaração por força do efeito translativo da apelação criminal, pois o silêncio do acórdão quanto ao tema representa omissão a ser sanada por meio deste recurso.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, consoante parecer de
Num. 18960594.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I - Do Juízo de admissibilidade do recurso

Conheço dos embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

II – Mérito - Alegação de omissão quanto ao patamar de redução da pena pela minorante do art. 33, §4º da Lei de Drogas.

Acerca do cabimento dos embargos de declaração, lembro que se trata de recurso de fundamentação vinculada, não devolvendo ao Tribunal a íntegra da matéria decidida, mas tão somente eventual obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, as quais demandem o uso da técnica de prolongamento do julgamento embargado. Nesse sentido, diz o CPP:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1
o
O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.

§ 2
o
Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

Como se vê, os embargos de declaração não são, em essência, recurso destinado à modificação do julgamento, mas sim à sua integração, motivo porque o mero inconformismo da parte com o mérito da decisão não justifica a oposição do recurso, como tem decidido amplamente a jurisprudência pátria
[1]
. De igual modo, os embargos de declaração não se prestam a veicular inovação recursal, com apresentação de teses não invocadas anteriormente à decisão impugnada. Nesse sentido, tem decidido o STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CHACINA DE UNAÍ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. No caso, não há vício a ser sanado. 2.
É incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa. 3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.
4. Embargos de declaração conhecidos em parte e, nesta extensão, rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO. QUESTÃO APRESENTADA APENAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Representa indevida inovação recursal a questão deduzida na Corte a quo nos embargos de declaração opostos após o julgamento da apelação, e enseja indevida supressão de instância o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não apreciada pelas instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 699698 SP 2021/0327135-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Pois bem. Analisando-se detidamente o acórdão embargado, sob o
Num. 15919848
, em confronto com o recurso de apelação sob o
Num. 12121300
, tem-se que em momento algum houve omissão ou contradição no julgado, senão vejamos. As únicas alegações contidas na apelação criminal foram: preliminar de nulidade do conjunto probatório, por violação ao domicílio do acusado; absolvição por insuficiência de provas e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Todas devidamente enfrentadas no acórdão, ora embargado. Em momento algum na referida peça recursal foi questionado o patamar de redução da pena pela causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06.

Ainda que a apelação criminal seja dotada de efeito devolutivo amplo, permitindo a análise completa, em profundidade, da matéria penal, não se pode suscitar omissão no julgado diante da ausência de impugnação do apelante em relação a determinada matéria. Trata-se claramente de inovação recursal, a qual é inviável em sede de embargos de declaração, como já demonstrado alhures.

Destarte, não se vislumbra qualquer omissão no acórdão embargado, tratando-se o presente recurso, tão somente, de mero inconformismo da parte e, como já mencionado, a mera irresignação da parte com o mérito da decisão não justifica a oposição de embargos de declaração, eis que se tratam de recurso com fundamentação vinculada, nos termos do art. 619 do CPP.
De igual modo, inviáveis inovações recursais por meio de embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, ante a ausência de qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Nesse sentido: STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 1590971 RS 2019/0287889-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021; TJ-PR - ED: 00281524220208160000 PR 0028152-42.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 06/09/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/09/2020; TJ-MS - ED: 14135371020198120000 MS 1413537-10.2019.8.12.0000, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 31/08/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2021

Belém, 09/05/2024